Tribunal: TJMT
Processo: 1013810-71.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013810-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Estupro, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO GONCALVES BATISTA - CPF: 027.478.481-59 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ERDILENE MARIA BORGES - CPF: 030.973.061-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE COM ESQUIZOFRENIA. SUBSTITUIÇÃO POR INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DETERMINADA PELO JU
Í
Z
O
. INEXISTÊNCIA DE VAGAS EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
em favor de paciente diagnosticado com esquizofrenia, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e estupro em concurso material, pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por medida cautelar diversa, sob a alegação de ausência de vagas para internação psiquiátrica e excesso de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da prisão preventiva do paciente
,
em unidade prisional comum, ante a ausência de vagas para internação provisória já determinada, caracteriza constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem de
habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na gravidade concreta dos delitos imputados (roubo majorado e estupro), confirmada por elementos de materialidade e indícios suficientes de autoria.

4.
A decisão de substituição da prisão pela internação provisória foi proferida em razão de laudo pericial que atestou a inimputabilidade do paciente, mas a efetivação da internação vem sendo inviabilizada por falta de vagas em estabelecimento adequado.

5.
O
j
uízo de origem tem adotado providências para assegurar a internação, expedindo ofícios à Secretaria de Saúde, nomeando curador ao paciente e determinando medidas cabíveis, além de manter acompanhamento psiquiátrico compatível com o diagnóstico enquanto perdura a segregação.

6.
O excesso de prazo não restou caracterizado, pois o
j
uízo vem realizando manifestações regulares e acompanhando a situação de saúde do paciente.

7.
A ausência de vagas em hospital de custódia, embora lamentável e reflexo do estado de coisas inconstitucional (ADPF 347/DF), não implica constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão preventiva, sendo necessária a análise concreta da periculosidade do agente e da proteção das vítimas e da sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
O contexto de crise estrutural no sistema de saúde e prisional deve ser considerado, mas não implica a concessão automática de liberdade ao paciente
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013810-71.2025.8.11.0000

INTERESSADO: JOAO GONCALVES BATISTA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
em favor de João Gonçalves Batista, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que
decretou

a
prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 1010960-60.2024.8.11.0006, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, CP) e estupro (art. 213,
caput
, CP), em concurso material (art. 69, CP).

S
ustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal,
à medida que
o paciente, diagnosticado com esquizofrenia, encontrar-se segregado em unidade prisional comum, apesar de decisão judicial determinando sua internação provisória em hospital de custódia, não efetivada por ausência de vagas
(id.

283789375
)
.

Alega, ainda, excesso de prazo para implementação da medida substitutiva, violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e necessidade de relaxamento da prisão ou sua substituição por medida cautelar diversa.

O pedido
liminar foi indeferid
o em decisão exarada no id.

284279857
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.

285585390
.

Em parecer de id

290559392
, a Procuradoria
-Geral
de Justiça manifestou-se pela
denegação
ordem vindicada.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Consoante se infere dos autos, o
paciente foi preso preventivamente em 26/08/2024, por decisão judicial fundamentada na gravidade concreta dos delitos imputados (roubo majorado e estupro), corroborada pela materialidade e indícios suficientes de autoria.

Posteriormente, em razão de laudo pericial que atestou inimputabilidade e total incapacidade de autodeterminação do
paciente
, o
j
uízo
de origem
determinou, em 26/03/2025, a substituição da prisão pela medida de internação provisória, nos termos do art. 319, VII, do CPP.

Todavia, a efetivação dessa medida vem sendo inviabilizada por falta de vagas no Hospital Adauto Botelho ou outro congênere, realidade estrutural notória do sistema de saúde e prisional do Estado.

As informações prestadas pelo
j
uízo de origem detalham que, não obstante a decisão que determinou a substituição da prisão preventiva pela internação provisória, não há vagas disponíveis em estabelecimento hospitalar adequado, sendo o paciente mantido em unidade prisional, mas recebendo acompanhamento psiquiátrico compatível com seu diagnóstico e sob supervisão de equipe especializada, enquanto se aguarda a efetivação da internação.

Nesse contexto, i
mportante frisar que o
j
uízo de origem não permaneceu inerte
, eis que
: expediu os ofícios

necessários à Secretaria de Saúde, designou curador ao paciente e determinou a adoção das medidas cabíveis, mantendo a custódia cautelar em razão do perigo à ordem pública e à integridade das vítimas e da sociedade, dado o histórico de violência e a condição psiquiátrica do
paciente.

Assim, o contexto revela inexistência de omissão ou ilegalidade por parte da autoridade coatora.

Ao contrário, as providências estão sendo adotadas na medida da capacidade do sistema, e a prisão preventiva – ainda que desconfortável e juridicamente sensível – não está desprovida de fundamento.

A defesa invoca, ainda, o suposto excesso de prazo e a ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva.

Contudo, restou demonstrado nos autos que o
j
uízo vem se manifestando regularmente, inclusive ao determinar a substituição pela internação e solicitar atualizações do EAP (Equipe de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas).

Reconheço, por imperativo ético e jurídico, que a situação de ausência de vagas para internação psiquiátrica é grave e lamentável, refletindo o estado de coisas inconstitucional declarado na ADPF 347/DF.

Todavia
, tal constatação não impõe a revogação automática da prisão preventiva.

O
Pretório Excelso
, nesse precedente, determinou providências estruturais, mas reafirmou que a análise concreta deve ser feita caso a caso, considerando a periculosidade do agente, a gravidade dos delitos e a proteção das vítimas e da sociedade.

Portanto, ausentes elementos que demonstrem ilegalidade patente ou abuso de poder na manutenção da prisão cautelar do paciente – a qual foi devidamente substituída por internação provisória, ainda que pendente de efetivação material por razões sistêmicas –, não há falar em concessão da ordem de
habeas corpus.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, a fim de manter a segregação cautelar d
o
paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025